Tribunal: STF
Processo: Rcl 63679
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL. ADJUDICAÇÃO. SUSCITADA CONTRARIEDADE AO PROVIMENTO N. 150 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: INCABÍVEL RECLAMAÇÃO PARA IMPUGNAR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DESSA DECISÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.294.969-RG, TEMA 1.124. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Daniel da Silva e Maria Rita Bianchini, em 9.11.2023, contra a seguinte sentença do juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno/RO e o acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia no Processo n. 7005096-26.2021.8.22.0009, pelos quais teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.294.969-RG, Tema 1.124, e o Provimento n. 150 do Conselho Nacional de Justiça:



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer - adjudicação compulsória - c/c pedido de tutela de urgência e reparação de danos, ajuizada por Maria Rita Bianchini e Daniel da Silva, em desfavor de Sérgio Antônio Dal Poz de Almeida.



    (…) No caso dos autos, a relação contratual estabelecida entre o requerido e a autora Maria, foi decorrente do contrato de permuta de ID 63489305, e conforme nele estabelecido e confirmado pelas partes, assim que a autora liquidasse as dívidas oriundas das hipotecas cedulares nas operações financeiras citadas na cláusula 4.1 do referido contrato, o requerido transferiria o domínio do imóvel em questão à Maria. 



    Entretanto, em que pese não se vislumbrar qualquer cláusula de arrependimento no contrato instruído no ID 63489305, tampouco haver controvérsia quanto à quitação das dívidas cedulares, ainda assim, não enseja o reconhecimento do pedido autoral, visto que tal direito favoreceria apenas a autora Maria à adjudicação compulsória, e não há pedido neste sentido. 



    Ainda, destaco que não há recusa injustificada por parte do requerido em operar a obrigação de fazer atinente à transferência, à vista da assunção das dívidas cedulares. Este se recusa apenas a proceder à transferência irregular, direta ao terceiro interessado, Daniel. 



    Pertinente observar que o pedido dos autores não pode ser atendido, pois importaria em corroborar com a evasão de obrigações fiscais de transferência de propriedade de acordo com a cadeia contratual de adquirentes havida sobre o imóvel, já que comprovada a aquisição por derivação, onde há interação de sujeitos, formalidades e solenidades, incidindo taxas, impostos, tributos, emolumentos, dentre outros, os quais não dizem respeito a pessoa do requerido. 



    Neste sentido, compelir o requerido à proceder à transferência do imóvel rural sob matrícula 9.729, diretamente ao terceiro interessado, Sr. Daniel, caracterizaria a fuga das obrigações de recolhimento dos tributos e emolumentos devidos pela ocorrência do fato gerador (transferência dentro da cadeia de adquirentes), atos que incidem inclusive em penalidades previstas em lei, nos crimes contra a ordem tributária. 



    Aliado à isto, acrescento que segundo o art. 1º da Lei n. 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária), constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante, por exemplo, a conduta de (inciso II:) " fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal". 



    Pode-se concluir, portanto, que não há amparo legal e lícito para o pleito dos autores, ocasionando na impossibilidade jurídica do pedido. 



    Sendo assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe” (fls. 2-8, e-doc. 23).



    Contra essa decisão os reclamantes interpuseram apelação julgada nos seguintes termos:



    “Apelação. Ação de obrigação de fazer. Contrato de permuta. Cumprimento dos requisitos. Transferência da propriedade do bem permutado. Obrigação entre os contratantes. Ausência de negativa. Terceiro alheio ao contrato. Ilegitimidade. O contrato de permuta faz obrigação entre as partes contratantes. Não havendo disposição quanto a possibilidade de transferência do bem a terceiro adquirente, não há que se falar em descumprimento contratual a negativa em proceder a transferência da propriedade do imóvel a pessoa diferente daquela com quem o contrato tenha sido firmado. O terceiro, alheio ao contrato, não tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer de contrato bilateral” (fl. 5, e-doc. 24).



    Os reclamantes opuseram embargos de declaração, rejeitados. Interpuseram recurso especial, pendente de análise na presente data.



    2. Os reclamantes afirmam que a decisão reclamada contraria “o Tema 1.124 STF, que impossibilita o adquirente, ora Reclamante, de obter a transferência do imóvel adquirido, alegando suposta ‘evasão de obrigações fiscais” (fl. 4).



    Sustentam que “não há que se falar em ‘evasão de obrigações fiscais’ do ato de reconhecer uma adjudicação compulsória de um imóvel. Além de que no momento de registro da adjudicação junto ao Cartório de Imóvel, este momento corresponderá ao nascimento da obrigação da parte em Recolher os todos os tributos da transação” (sic, fl. 5).



    Requerem a suspensão do processo.



    Pedem, “em razão da nítida violação ao TEMA 1.124 do STF e do Provimento nº 150 do CNJ, a procedência da presente Reclamação, declarando a nulidade da Sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Pimenta Bueno do Estado de Rondônia, e todos os atos subsequentes, esclarecendo ao juízo de piso, que os tributos não são razões para impedir a análise da Adjudicação Compulsória Requerida pela Reclamante, bem como, esclarecer que o Reclamante é pessoa Legítima para Requerer a Adjudicação, autorizando que o Cartório de Registro de Imóvel proceda com os tramites necessário para a transferência do imóvel para o nome do Reclamante, em contrapartida, com a autorização o Reclamante poderá proceder com o recolhimentos de todos os tributos inerentes a transferência” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     4. Põe-se em foco na presente ação se, ao julgar improcedente a ação ajuizada pelos reclamante e manter essa decisão em sede de apelação, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 635.546-RG, Tema 1.124, e o Provimento n. 150 do Conselho Nacional de Justiça.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A letra l do inc. I do art. 102 da Constituição da República determina:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”



    O Provimento n. 150 do Conselho Nacional de Justiça não é uma decisão deste Supremo Tribunal Federal. A reclamação não é o instrumento próprio para impugnar o eventual descumprimento dessa decisão administrativa.



    7. Quanto à alegação de desrespeito à tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 635.546-RG, Tema 1.124, na espécie vertente, pende de análise o recurso especial, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora